Tribunal: TJMT
Processo: 1000346-84.2024.8.11.0106
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000346-84.2024.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VILDACI JOSE PARREIRA - CPF: 007.103.891-40 (APELANTE), CLEITON OTAMIRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 011.630.301-80 (ADVOGADO), DORIVON ROMIRO DA SILVA - CPF: 395.587.031-68 (APELADO), MAYSSA GUSMAO MORAIS - CPF: 039.349.221-47 (ADVOGADO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

VILDACI JOSE PARREIRA

APELADO(S):

DORIVON ROMIRO DA SILVA

EMENTA. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA SOBRE A DINÂMICA DO ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por autor de ação de reparação de danos por acidente de trânsito, inconformado com sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório, sob fundamento de ausência de prova segura quanto à dinâmica do acidente e à existência de conduta culposa atribuível ao réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se há elementos suficientes nos autos para imputar ao réu a responsabilidade exclusiva pelo acidente de trânsito, com base na existência de conduta culposa, dano e nexo de causalidade, nos termos do art. 186 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilização civil exige prova inequívoca da conduta culposa, do dano e do nexo causal (art. 186 do CC).

4. O ônus da prova incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. O boletim de ocorrência e os depoimentos colhidos, inclusive de policiais, revelaram apenas hipóteses e suposições, sem conteúdo
técnico conclusivo sobre a dinâmica do acidente.

6. A retirada dos veículos do local do sinistro e as condições da via (estrada rural
de terra
, sem sinalização e com poeira) inviabilizaram a realização de perícia e a reconstituição d
a dinâmica do acidente
.

7. Não houve testemunhas presenciais e o conjunto probatório não foi suficiente para imputar com segurança a culpa ao réu.

8. O boletim de ocorrência possui presunção juris tantum e, na ausência de elementos corroborativos, não pode fundamentar, por si só, a responsabilização civil.

9. O princípio do livre convencimento motivado autoriza o julgador a valorar as provas com base em sua convicção fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A responsabilização civil por acidente de trânsito exige prova robusta e segura da conduta culposa, do dano e do nexo causal, não se prestando para tal o boletim de ocorrência desacompanhado de outros elementos probatórios conclusivos.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 186; Código de Processo Civil, art. 373, I e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1751891/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 15.06.2021,
DJe
21.06.2021; TJMT, AC 10039917420208110004, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 05.06.2023, Terceira Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

VILDACI JOSE PARREIRA

APELADO(S):

DORIVON ROMIRO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por VILDACI JOSÉ PARREIRA, contra sentença (ID. 325380385 – Autos de Origem nº 1000346-84.2024.8.11.0106), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim-MT, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais, morais e estéticos formulado em Ação de Reparação de Danos decorrente de acidente de trânsito, sob os seguintes fundamentos:

“
[...]
A análise detida do conjunto probatório revela a existência de lacunas significativas na demonstração dos fatos alegados na petição inicial, particularmente no que concerne à dinâmica do acidente e à determinação da conduta culposa.

No caso em análise, verifica-se que o local do acidente era uma estrada de terra, circunstância que impediu a realização de perícia técnica adequada para esclarecimento da dinâmica do evento. Esta limitação técnica assume relevância fundamental quando considerada em conjunto com os depoimentos colhidos durante a instrução processual.

No boletim de ocorrência de trânsito sob Id. 165365475- Pág. 3, foram prestadas as seguintes declarações quanto aos fatos:

ESTA GUARNIÇÃO FOI ACIONADA PELA EQUIPE DE PRONTO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM, POR VOLTA DAS 19:10 HS, DANDO INFORMAÇÃO DE UM ACIDENTE COM
VITIMA
NA MT 110, KM 5, QUE DESLOCAMOS
EM ACOMPANHAMENTO ATÉ O LOCAL E CONSTATAMOS O FATO. QUE O CONDUTOR DO
VEICULO
F 1.000, NARROU QUE TRANSITAVA SENTIDO ZONA RURAL PARA MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM, E DEVIDO POR SER NOITE E TER MUITA POÊIRA NÃO PERCEBEU O CONDUTOR DA MOTOCICLETA BROS VINDO A COLIDIR COM
O MESMO
, CAUSANDO DANOS NO FAROL ESQUERDO E RETROVISOR, QUE ACREDITA
ESTA
NA SUA MÃO DE
TRAFEGO
. O CONDUTOR DO
VEICULO
BROS, AFIRMA QUE TRAFEGAVA NA MT 110 CENTIDO NOVO SÃO JOAQUIM PARA ZONA RURAL, QUE ESTAVA EM SUA MÃO DE DIREÇÃO QUANDO O CONDUTOR DO
VEICULO
F 1000, INVEDIU SUA MÃO DE DIREÇÃO, NÃO TENDO TEMPO HÁBIL PARA EVITAR A COLISÃO, CAUSANDO DANOS MATERIAIS DE MÉDIA MONTA NA MOTOCICLETA, E LESÃO COMPORAL NA PERNA ESQUERDA (DILACERAÇÃO E FRATURA ESPOSTA), ALEM DE ESCORIAÇÃO NO BRAÇO ESQUERDO E ALGUNS ARRAÕES. ESTA GUARNIÇÃO NO QUE SE DAR PARA PERCEBER NO LOCAL DE IMPACTO É QUE HOUVE INVAÇÃO DE PISTA POR PARTE DO
VEICULO
F 1000 E CONSTATATA TAMBEM QUE É UMA ARÉA DE MUITA POÊIRA E SEM ILUMINAÇÃO, APENAS DOS VEICULOS.

O boletim de ocorrência, embora constitua documento relevante para o registro do evento, possui natureza meramente declaratória e não se reveste de presunção absoluta de veracidade quanto aos fatos nele narrados. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o boletim de ocorrência, por si só, não constitui prova suficiente para determinar a culpa pelo acidente, especialmente quando contrariado por outros elementos probatórios ou quando não corroborado por prova técnica adequada.

O depoimento do INVESTIGADOR JOSÉ PEREIRA revela aspectos cruciais que comprometem a possibilidade de determinação precisa da responsabilidade pelo acidente. Conforme registrado em audiência, o investigador esclareceu que não compareceu ao local do acidente porque os veículos já haviam sido removidos, circunstância que impossibilitou a análise técnica da dinâmica do evento.

A testemunha foi categórica ao afirmar que:

“Eu não fui ao local porque que já havia sido
retirado
os veículos. Que nem falei
pra
senhora, estrada de chão é muito difícil quando se remove os veículos
pra
gente fazer um local de crime, né? (...) A gente sempre faz o local de crime quando os veículos estão no local
(...)”(
4 minutos 54 segundos)

“Nessas vias de estrada de chão é muito difícil a gente determinar, se os veículos não estão no local, porque aí eu não consigo fazer a dinâmica, porque
o chão, depois de meia hora, doutora (...) tráfico de carro e a terra, ela cobre o local do acidente
(...)”(
5 minutos 30 segundos)

“Mas me parece que tinha uma velocidade ali dos veículos, na casa de pelo menos 60. Sem medo de errar - pela pancada que eu vi no veículo e na moto, né?” (9 minutos 15 segundos)

Tais declarações evidenciam que as condições do local e a remoção prévia dos veículos tornaram tecnicamente impossível a reconstituição precisa dos fatos, comprometendo sobremaneira a determinação da responsabilidade pelo evento.

Por sua vez, o depoimento do PM ADRIANO OLIVEIRA, questionado diretamente sobre a possibilidade de identificar o responsável pelo acidente, foi expresso ao declarar
que :

“Certeza não posso, né? Mas só de olhando um fato ali, mais ou menos, a carenagem de motocicleta, no caso a própria vítima, né – é se encontrava do lado direito, né? Então levava a crer que realmente foi a caminhonete estava no meio da pista e atingiu a motocicleta, né?” (4 minutos 56 segundos)

Ainda que tenha apresentado uma hipótese sobre a dinâmica do acidente, o próprio policial reconheceu a impossibilidade de afirmar com certeza a responsabilidade, limitando-se a uma suposição sem fundamento técnico conclusivo.

No presente caso, as próprias autoridades policiais reconheceram a impossibilidade de realizar análise técnica adequada em razão das características do local e da remoção prévia dos veículos.

Esta limitação técnica, aliada à inexistência de outras provas robustas, impede a formação de convicção segura sobre a culpabilidade de qualquer das partes envolvidas.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 371, estabelece que "O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento."

Assim, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, cabia ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. Assim sendo, manifesta é a ausência de provas quanto à dinâmica dos acontecimentos e à sua sucessão.

No caso em tela, o conjunto probatório não permite a formação de convencimento seguro sobre a ocorrência de conduta culposa por parte do demandado.

[...]

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

CONDENO o demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando-se a gratuidade de justiça”.

Em razões recursais (ID. 325380386), a parte
apelante
sustenta as seguintes teses:

Existência de n
exo
c
ausal
e cu
lpa
ex
clusiva do
r
éu
e d
esvalorização Indevida das Provas
;

Dever de indenização pelos danos materiais, morais e estéticos

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. 325380389), nas quais
r
ebate as alegações do recorrente, defendendo a ausência de nexo causal
,
a impossibilidade técnica de determinação da culpa com base na insuficiência de provas e inexistência de perícia técnica conclusiva
, ausência de culpabilidade e inexistência de danos indenizáveis
.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e da inexistência de parte incapaz.

Recurso tempestivo
(ID. 325380387)
e
preparo dispensado
,
em virtude da gratuidade da justiça deferida
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

VILDACI JOSE PARREIRA

APELADO(S):

DORIVON ROMIRO DA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim-MT, que, na Ação de Reparação de Danos por Acidente de Trânsito, julgou improcedente o pedido indenizatório formulado pelo autor, ora apelante, em razão da ausência de prova segura quanto à dinâmica do acidente e à existência de conduta culposa atribuível ao requerido.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que:

a)
A responsabilização civil por acidente de trânsito demanda a comprovação de conduta culposa, dano e nexo causal.

b)
A prova técnica (perícia) não pôde ser realizada em razão das condições da estrada (via rural, sem iluminação e com poeira), bem como da retirada prévia dos veículos do local do sinistro, o que comprometeu a reconstituição dos fatos.

c)
Os depoimentos colhidos, incluindo os dos policiais, revelaram apenas suposições, sem caráter técnico conclusivo.

d)
O boletim de ocorrência, embora relevante, possui natureza meramente declaratória e não foi corroborado por elementos robustos que
permitissem a atribuição de responsabilidade ao requerido com grau de certeza necessário.

Passo ao exame da
s
tese
s
sustentada
s
pelo
apelante
.

DO NEXO CAUSAL – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – DESVALORIZAÇÃO INDEVIDA DAS PROVAS

O
apelante
sustenta qu
e restou plenamente comprovada nos autos a culpa exclusiva do réu pela colisão, amparando-se no boletim de ocorrência, no depoimento do policial militar e na própria declaração do requerido, que teria admitido não ter visto a aproximação da motocicleta, o que demonstraria imprudência na condução do veículo.
Requer a reforma na sentença para reconhecer a culpa exclusiva do réu, condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais no
valor de R$ 5.000,00
e
danos morais e estéticos em valor não inferior a R$ 30.000,00
.

O recorrido, por sua vez, argumenta que a instrução processual evidenciou a inexistência de elementos técnicos que permitissem aferir com segurança a dinâmica do acidente. Enfatiza que os próprios agentes policiais reconhecem a inviabilidade de reconstrução do sinistro em razão da retirada dos veículos do local e que o boletim de ocorrência não possui força probatória plena, tratando-se de documento meramente declaratório. Ressalta, ainda, que prestou socorro e auxílio financeiro ao autor logo após o evento.

Pois bem.

Conforme corretamente fundamentado na sentença
recorrida
(ID. 325380385), a responsabilização por acidente de trânsito
exige
a demonstração dos pressupostos do art. 186 do Código Civil, notadamente:

conduta culposa
,
dano e nexo de causalidade.

O ônus da prova,
nestes casos,
nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, compete à parte autora
,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

N
o caso em exame, embora o autor tenha colacionado aos autos o boletim de ocorrência e alegado a confissão do réu, tais elementos não foram suficientes para afastar a dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos.

As declarações prestadas
pelo
policia
l militar e investigador da polícia civil
reforçam esse cenário, pois
foram categóricos em afirmar que
a retirada dos veículos inviabiliz
ou
qualquer análise técnica consistente
sobre a dinâmica do acidente
.

Ademais, tratava-se de
estrada de terra, sem sinalização, com
ausência de iluminação
e

o período era de muita poeira.

Nenhuma das testemunhas presenciou o acidente nem demonstrou possuir condições de precisar sua dinâmica.

A sentença recorrida, ao analisar o depoimento do PM Adriano, destacou, de forma escorreita, que:

“[...]
Por sua vez, o depoimento do PM ADRIANO OLIVEIRA, questionado diretamente sobre a possibilidade de identificar o responsável pelo acidente, foi expresso ao declarar que:

“Certeza não posso, né? Mas só de olhando um fato ali, mais ou menos, a carenagem de motocicleta, no caso a própria vítima, né – é se encontrava do lado direito, né? Então levava a crer que realmente foi a caminhonete estava no meio da pista e atingiu a motocicleta, né?” (4 minutos 56 segundos)

Ainda que tenha apresentado uma hipótese sobre a dinâmica do acidente, o próprio policial reconheceu a impossibilidade de afirmar com certeza a responsabilidade, limitando-se a uma suposição sem fundamento técnico conclusivo
[...]”
.

Tal afirmação, como bem ponderado pela magistrada singular, possui caráter meramente opinativo, sem respaldo técnico objetivo.
O mesmo
se aplica
à
s demais declarações prestadas, inclusive
nas informações constantes no
boletim de ocorrência.

A propósito,
destaco o julgado do Superior Tribunal de Justiça colacionado na sentença recorrida:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPROCEDÊNCIA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. 2. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9º, 10 E 492 DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA. VALORAÇÃO DE PROVAS PELO MAGISTRADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 3. FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS PARA CONCLUIR DE QUEM TERIA SIDO A CULPA PELO ACIDENTE. REVISÃO OBSTADA PELA SÚMULA 7/STJ. 4. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. VERACIDADE NÃO CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. 5. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação dos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que o Magistrado não está obrigado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o entendimento das partes, mas sim conforme sua orientação, utilizando-se de provas, fatos e aspectos pertinentes ao tem
a. Nesse contexto, não configura violação aos
arts
. 9º, 10 e 492 do CPC/2015 quando o julgador, entendendo substancialmente instruído o feito, motiva a sua decisão na existência de elementos suficientes para formação da sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, tal como feito na hipótese. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Na hipótese, constata-se que o TJPR concluiu que não foi possível elucidar de quem teria sido a culpa pelo acidente levando em consideração não somente o boletim de ocorrência, mas também as demais provas colacionadas nos autos. Da mesma forma, não se pôde precisar a causa primária do acidente para então afirmar que o veículo conduzido pelo recorrido teria invadido a pista contrária, de maneira que, embora o boletim
de ocorrência tenha, a princípio, presunção juris tantum, constatou-se também ser inconclusivo. Sendo assim, não foi ele o fator determinante para a improcedência do pedido autoral, e a revisão desses aspectos fáticos da lide atraem a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 4. Além disso, a jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que, conquanto o boletim de ocorrência possua presunção juris tantum, a veracidade precisa ser corroborada pelas demais provas presentes nos autos, como na espécie.
5 .
Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1751891 PR 2020/0222816-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/06/2021)

N
o plano probatório, a responsabilidade civil não pode ser presumida
.
O Direito não se compadece com meras probabilidades ou ilações. A responsabilização civil demanda prova robusta e inequívoca quanto à conduta culposa, ao dano e ao nexo de causalidade.

No caso em apreço, a prova d
a alegada
culpa do
réu pelo acidente
mostra-se nebulosa, insuficiente e fundada em suposições.

Em suma, o apelante não se desincumbi
u
do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil
.

Colhe-se, nesse sentido, julgado desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – VERSÕES CONFLITANTES – CARÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAR A DINÂMICA DO ACIDENTE E IMPUTAR CULPA AO REQUERIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Incontroversa a ocorrência do acidente. Todavia, é necessária a convicção acerca da sua dinâmica, para que seja imputada culpa ao condutor responsável, cujo ônus da prova que incumbe à parte demandante, no sentido de demonstrar ter o réu sido o causador do acidente, nos termos do art.
373 do
CPC
.
A prova dos autos não se mostrou suficiente para formar um juízo de valor acerca da culpa pelo evento.

(TJ-MT - AC: 10039917420208110004, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023) (
g.n
.)

Logo, constato que inexiste nos autos qualquer elemento de convicção que permita definir a dinâmica do acidente e
precisar
o responsável pela ocorrência do sinistro.

Nesse contexto, correta a sentença ao concluir que não restou comprovada a conduta culposa por parte do réu, inexistindo base segura para imposição de obrigação indenizatória.

DISPOSITIVO

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença
impugnada
por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §
1
1, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 1
5
% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão da justiça gratuita concedida à parte autora.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025